Tribunal: STF
Processo: MS 39479
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Augusto Stahlhofer, Genaro Haack Presta, Jessica Alflen e Tanise Pires de Oliveira, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos dos PCA 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359- 71.2023.2.00.0000, ementada nos seguintes termos (eDOC 5 e 6):



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TJRS. CONCURSO DE CARTÓRIOS. PROBLEMAS TÉCNICOS NA CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIOS DE ALGUNS CANDIDATOS. REAPLICAÇÃO DA PROVA ORAL LIMITADO A UM GRUPO DE MATÉRIAS, MAS A TODOS OS CANDIDATOS QUE ASSIM OPTARAM, INDEPENTEMENTE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão terminativa que julgou improcedentes pedidos relacionados a atos praticados no Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul (Edital nº 002/2019). 



    2. A priori, a anulação e a reaplicação da prova oral a todos os candidatos, excluídos os ausentes, em relação às provas do Grupo C, tal qual originalmente deliberado pela Comissão de Concurso em 14/11/2022 (Ata n. 97/2022), seria a solução mais adequada. Todavia, tal situação, além de trazer maiores custos para Administração, também não se mostrava a mais efetiva, dado que as provas orais, em si, não foram atingidas pelos problemas técnicos de gravação. 



    3. A gravação da prova oral, para além de assegurar a publicidade e transparência na realização do exame, faz-se essencial para garantir aos candidatos interessados o exercício do direito de recurso ou revisão na forma prevista no edital do certame. 



    4. A não disponibilização da gravação, quando solicitada pelo candidato, em tempo oportuno e forma adequada, afronta diretamente previsão constante no edital do certame e viola a legalidade e o devido processo legal. 



    5. No caso, o fator de discrímen entre os concorrentes se assenta na impossibilidade de interposição de recurso administrativo contra a avaliação da prova oral, porquanto alguns candidatos não tiveram acesso às gravações de suas arguições em razão dos problemas técnicos a que não deram causa. 



    6. Sem a demonstração de prejuízo concreto, não há de se falar em nulidade e em reaplicação das provas orais, sob pena de ofensa ao princípio do pas de nullité sans grief. 



    7. A partir do confronto das provas trazidas aos autos, é possível concluir que apenas 81 candidatos sofreram prejuízo por não terem acesso às gravações das suas arguições das provas orais do Grupo C, em razão de problemas técnicos para os quais não deram causa. 



    8. O CNJ tem entendimento sedimentado de que, em casos de ilegalidade e desrespeito ao edital, a reaplicação da prova oral só deve ser realizada para os candidatos efetivamente prejudicados, sem afetar as provas dos demais candidatos, porque a reaplicação do exame, sem qualquer critério de distinção, conferindo tratamento igual a indivíduos que se encontravam em posições jurídicas desiguais, revela clara violação ao princípio da isonomia, rompendo a correlação lógica entre o critério de diferenciação imposto pelas circunstâncias do caso concreto e aquele utilizado como fator de disparidade pela Comissão do Concurso (fator de desigualação, correlação lógica abstrata e juridicidade). 



    9. A faculdade de reaplicação das provas do Grupo C a todos os candidatos acabou por engendrar verdadeira desigualdade, uma vez que concedeu favorecimento indevido a candidatos que não tiveram quaisquer óbices para recorrer das suas avaliações. 



    10. Estender a possibilidade de realização de nova prova oral àqueles que não tiveram problemas na gravação de sua arguição configura medida que afronta a isonomia, porque confere tratamento igual a candidatos em situações distintas e oferece a vantagem de uma ‘segunda chamada’ ou ‘prova de recuperação’ para candidatos que tiveram notas baixas na primeira oportunidade, sem qualquer prejuízo evidente ou decorrente das falhas técnicas. 



    11. Recurso conhecido e, no mérito, provido a fim de que a Comissão do Concurso Público, em razão da prova oral do Grupo C levada a efeito em 30/01/2023, considere somente as novas notas dos candidatos efetivamente prejudicados pelas falhas técnicas nas gravações das primeiras provas orais e que optaram tempestivamente pela reaplicação, mantendo as notas da primeira avaliação dos demais candidatos.”



    Os impetrantes narram que o ato coator vulnerou o direito ao contraditório e à ampla defesa dos candidatos do concurso público que tiveram suas notas minoradas, uma vez que não integraram os procedimentos de controle administrativo e, assim, não puderam se defender e influenciar na decisão proferida pelo CNJ.



    Apontam o óbice da prévia judicialização da matéria abordada nos PCAs, ao argumento de que “o retorno do PCA a julgamento, mesmo com a homologação da desistência pelo Plenário, justamente no único PCA que havia sido distribuído antes ao Mandado de Segurança, desvela, com todas as vênias, uma decisão teratológica, com o intuito claro de afastar a competência para o caso do Colegiado gaúcho, o que justifica, por si só, o controle do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 23). 



    Aduzem, ainda, que é “indiscutível não ter ocorrido vício de legalidade que justifique a intervenção do CNJ, sendo que a decisão do Colendo Colegiado ocasionou o desequilíbrio do concurso público. E, para além disso, a decisão do concurso cumpriu as regras do edital: estabeleceu opção aos candidatos para deliberarem sobre o refazimento ou não; houve publicação de editais estabelecendo, por exemplo, a definitividade da segunda nota; além de que todos os candidatos tiveram a possibilidade de buscar o Judiciário e o próprio CNJ”.



    Consideram que “há uma grande incoerência na decisão adotada pelo CNJ, já que a decisão da Comissão foi muito mais benéfica ao autor do PCA do que a solução tida como mais adequada pelo CNJ. Deste modo, verifica-se que a decisão não atende ao triplo teste de proporcionalidade, vez que não foi adequada, necessária e proporcional em sentido estrito” (eDOC 1, p. 31).



    Por fim, afirmam que, na remota hipótese de se considerar o ato suscetível de invalidação, é necessário manter seus efeitos, tendo em vista o princípio da confiança legítima e a boa-fé dos impetrantes.



    Ao final, pleiteiam que seja concedida a segurança, para “declarar a nulidade dos acórdãos do CNJ que desconstituíram a decisão emanada da Comissão do Concurso (Ata 98), OU, SUBSIDIARIAMENTE, a manutenção definitiva das notas dos impetrantes, conforme Edital 095/2023”.



    O terceiro interessado, Marcos Costa Salomão, apresentou manifestação (eDOC 45).



    Os impetrantes, em petição, impugnam as alegações do terceiro interessado (eDOC 56).



    Pedido liminar foi indeferido (eDOC 73).



    A União requer seu ingresso no feito (eDOC 86).



    Notificada, a autoridade coatora apresentou informações, no sentido de que, no ato apontado como coator, determinou-se que “a Comissão do Concurso Público, em razão da prova oral do Grupo C realizada em 30/01/2023, considerasse somente as novas notas dos candidatos efetivamente prejudicados pelas falhas técnicas nas gravações das primeiras provas orais e que optaram tempestivamente pela reaplicação, mantendo as notas da primeira avaliação dos demais candidatos” (eDOC 79, p. 5).



    Consignou, ainda, que “não há registro formal nos processos de que os impetrantes tenham ingressado no feito como terceiros interessados” (eDOC 79, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que, consoante entendimento consolidado desta Corte, o controle dos atos decisórios do CNJ restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade. Confira-se: 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Serventia extrajudicial. Pedido de providências instaurado no Conselho Nacional de Justiça a pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 3. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar os atos praticados por serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados. Inteligência do art. 103-B, § 4º, II e III, da Constituição Federal. 4. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Decisão de caráter precário que determinou o afastamento do tabelião interino. 5. O controle dos atos decisórios do CNJ pelo STF é restrito às hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Não ocorrência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 33.867 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma 1º.8.2017).



    Nesse sentido, incumbe aos impetrantes demonstrar hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia no posicionamento do CNJ.



    Os impetrantes narram que o ato coator vulnerou o direito ao contraditório e à ampla defesa dos candidatos que não integraram os procedimentos de controle administrativo.



    A propósito, observo que esta Corte possui jurisprudência no sentido da desnecessidade de intimação de todos os potenciais interessados nos procedimentos submetidos ao crivo do Conselho Nacional de Justiça, especialmente em hipóteses como a dos presentes autos, em que não se constata a análise subjetiva ou eventual deliberação sobre questões particulares dos candidatos.



    Na mesma linha, confira-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LEILÕES JUDICIAIS. 



    1. Ação originária ajuizada contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que invalidou ato normativo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) sobre cadastramento e participação de empresas em leilões judiciais eletrônicos. 



    2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    3. Ausência de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ato invalidado pelo CNJ tinha natureza normativa. Desnecessidade de intimar todos os eventuais prejudicados pela invalidação do ato normativo fiscalizado pelo CNJ. 



    4. Razoabilidade da decisão impugnada. Ordem para adequação das normas do TJ/SP às leis aplicáveis na espécie, que não violam os princípios constitucionais da liberdade econômica, livre concorrência e eficiência, bem como a tutela à inovação. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AO 2.611 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.5.2023).



    No que concerne à alegada judicialização prévia que impediria a apreciação dos PCAs em tela, verifica-se que tramitaram, perante o CNJ, três procedimentos sobre a mesma matéria (PCA 0000359-71.2023.2.00.0000, o PCA 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0007477-35.2022.2.00.0000), dos quais dois foram deflagrados antes da judicialização do tema perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Em outras palavras, é incontroverso, a partir do que alegado na petição inicial, que a questão ora controvertida foi suscitada perante o CNJ antes de sua judicialização, embora parte dos processos administrativos tenha sido extinta antes do seu julgamento definitivo, em virtude da desistência dos respectivos requerentes. Confira-se o que foi decidido pelo Conselho Nacional de Justiça quanto ao ponto:



    “O PCA nº 0007438-38.2022.2.00.0000 foi proposto no dia 17/11/2022 – 16h51min13s (Id 4941407); o mandado de segurança n. 70085728996 (numeração única 0022388-18.2022.8.21.7000), ventilado pela parte, foi impetrado e distribuído no dia 9/1/2023, perante o 2º Grupo Cível do TJRS, teve indeferida a liminar no dia 12/1/2023 (decisão juntado ao PCA nº 0007438- 38.2022.2.00.0000, Id 5041354) e julgado improcedente no dia 28/082023. 



    Desse modo, verifica-se que judicialização da matéria perante o TJRS foi posterior aos questionamentos formulados por meio do PCA nº 0007438- 38.2022.2.00.0000 a este Conselho Nacional de Justiça. 



    Conforme jurisprudência sedimentada, a judicialização posterior, não impede a atuação deste Conselho. Neste sentido: 



    (...) 



    Ademais, no que diz respeito ao PCA nº 0000359-71.2023.2.00.0000, este foi proposto perante este CNJ no dia 26/1/2023 – 16h16min45s (Id 5006473). Ainda que tenha sido ventilado neste Conselho em data posterior ao mandado de segurança n. 70085728996 (n. CNJ 0022388-18.2022.8.21.7000 – distribuído em 9/1/2023), fato é que a matéria tratada neste PCA é idêntica ao PCA nº 0007438- 38.2022.2.00.0000, razão pelo qual o próprio relator apresentou a mesma proposta de voto para julgamento conjunto, não havendo, portanto, motivos para afastar a competência deste CNJ.



    Registre-se que, tal qual destacado na jurisprudência supra, é preciso cuidado, em especial nos casos dos concursos públicos que são regidos por normas do CNJ - tais como os certames para magistratura e delegação de serventias extrajudiciais - com judicializações artificiais e posteriores da matéria já submetida ao exame deste órgão de controle. 



    Tal situação, para além da clara usurpação de competência, cria indesejável situação de limitação da autuação constitucional deste Conselho sempre que a matéria for posteriormente levada ao controle judicial, perante órgão diverso do STF, a quem compete processar e julgar ações contra o CNJ (art. 102, I, r, da CF).” (eDOC 5, ID: b3da7c28, p. 6-8; grifo nosso).



    Assim, essa circunstância não impede que a matéria seja analisada no processo administrativo que reuniu as condições para o exame do seu mérito, mesmo que deflagrado após o ajuizamento de ações judiciais, uma vez que, como mencionado, as questões nele suscitadas foram veiculadas também em outros processos administrativos propostos em momento anterior à judicialização e que tramitaram conjuntamente. 



    Além disso, como bem destacado pelo CNJ, nos casos dos concursos públicos que são regidos por normas dessa Corte Administrativa, tal como no caso, de delegação de serventias extrajudiciais, a judicialização pode gerar clara hipótese de usurpação de competência do STF, órgão que detém a competência para processar e julgar ações contra o CNJ (art. 102, I, r, da CF) e limitar a autuação constitucional do Conselho sempre que a matéria for posteriormente levada ao controle judicial, perante órgão diverso do STF.



    Práticas como essa apenas contribuem para a disfuncionalidade do sistema de justiça, subvertendo a hierarquia do Poder Judiciário e esvaziando a relevância dos órgãos de controle criados pela Emenda Constitucional 45/2004 (Vide: ADI 4.412, de minha relatoria, julgada pelo Plenário). A propósito, registre-se que o mandado de segurança de minha relatoria, citado pelo ora agravante, data de 2011, ou seja, antes da mudança de entendimento acerca da competência do CNJ e do CNMP. 



    Em relação à menção ao pedido de desistência no PCA 0007438-38.2022.2.00.000 e sua “repristinação”, como bem lembrado pela União em suas contrarrazões, houve a interposição de recurso por terceiros interessados, os quais pendiam de julgamento:



    “Dessa forma, acolhendo questão de ordem (insuscetível de preclusão), o Plenário do CNJ prosseguiu no julgamento do recurso interposto por terceiros interessados no PCA nº 0007438-38.2022.2.00.0000, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no ato do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que ‘é facultado ao autor desistir tão somente de eventual recurso por ele interposto e não do próprio procedimento com o intuito de prejudicar o julgamento de recursos manejados por terceiros interessados’. 



    (...)



    Além disso, eventual extinção do PCA nº 0007438-38.2022.2.00.0000 por pedido das partes não poderia ter como consequência o alijamento do Conselho Nacional de Justiça em fixar sua tese jurídica acerca do assunto, tendo em vista que claramente tal pedido foi formulado no intuito de limitar a atuação do órgão de controle”. (eDOC 86, ID: 07d1dc72)



     



    Não houve, portanto, qualquer espécie de “manobra procedimental”, como quer levar a crer o agravante, e sim, exercício legítimo de atribuição designada pela Constituição Federal.



    A par desse aspecto, não verifico ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual encontra respaldo na Constituição Federal e nas normas do Regimento interno daquela Corte Administrativa. 



    A Constituição Federal, em seu art. 103-B, dispõe sobre a atribuição do Conselho Nacional de Justiça, a saber: 



    “Art. 103-B. Omissis. (...) § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    (...) 



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”. 



    No caso dos autos, o Conselho Nacional de Justiça procedeu ao controle de decisão proferida pela Comissão do Concurso de Ingresso por Provimento e Remoção nos Serviços Notariais e Registrais do Rio Grande do Sul, em virtude de problema na gravação de parte das provas orais dos candidatos. 



    A Comissão, ao tempo em que não especificou os candidatos e respectivas provas impactados pela falha técnica, entendeu por bem facultar a todos os candidatos a reaplicação das provas relativamente às disciplinas incluídas no Grupo C. 



    Com isso, os candidatos puderam refazer a prova, ainda que ausente problema na gravação de sua prova, assumindo apenas o risco de que a segunda nota fosse menor que a primeira. 



    Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, ao realizar o controle de legalidade que lhe cabe por disposição expressa da Constituição Federal, concluiu que houve ofensa ao postulado da isonomia, com base nas seguintes razões:



    “Destaco que, como bem registrado pelo e. Relator, a solução mais adequada para a situação deve pautar-se pelas balizas principiológicas e legais que regem a Administração Pública. 



    Em um primeiro momento, a anulação e a reaplicação da prova oral a todos os candidatos, excluídos os ausentes, em relação ao grupo de matérias “C”, tal qual originalmente deliberado pela Comissão de Concurso em 14/11/2022 (Ata n. 97/2022) pareceu-nos a solução mais adequada. 



    Todavia, tal situação, além de trazer maiores custos para Administração, também não se mostra a mais efetiva, dado que as provas orais, em si, não foram atingidas pelos problemas técnicos de gravação. 



    Registre-se que, ao buscar uma proposta de redução de danos para resolução do problema, a Comissão de Concursos, na reunião realizada em 21/11/2022, externou expressamente esse entendimento: 



    (...) as provas orais em si não foram atingidas pelos problemas técnicos havidos, não tendo, portanto, sido comprometida a sua legalidade ou validade, que justifique a anulação integral das provas. A perda integral e irreversível do áudio de 82 provas, por defeito técnico no momento da gravação, não contamina elemento essencial das provas em si, mas sim a possibilidade ou não de sua recorribilidade na forma prevista no edital. Assim, qualquer que seja a solução a ser tomada, ela deve procurar preservar, tanto quanto possível, as provas realizadas, de um modo isonômico. (Id 4951592, p. 1-2) 



    Oportuno esclarecer que a gravação da prova oral, para além de assegurar a publicidade e transparência na realização do exame, faz-se essencial para garantir aos candidatos interessados o exercício do direito de recurso ou revisão na forma prevista no edital do certame. 



    Nesse ponto, é necessário destacar as previsões constantes no Edital n. 78/2022, que, ao convocar os candidatos para prova oral, também estabeleceu como seriam os procedimentos para acesso às gravações e eventuais recursos, inclusive reafirmando o disposto no edital inaugural do concurso:



    5. Os candidatos que desejarem obter a gravação de suas arguições para os fins do item 15.3 do Edital n. 002/2019[1] – CECPODNR deverão apresentar solicitação à Fundação VUNESP por meio de formulário específico, disponível na área do candidato do site da Fundação VUNESP, das 00h01min de 03 (três) de outubro de 2022 às 23h59min de 04 (quatro) de outubro de 2022. 



    5.1. Para o candidato solicitante será disponibilizada a gravação de sua prova na área do candidato – site da Fundação VUNESP no dia 10 de outubro de 2020 a partir das 15h. 



    6. As reclamações ao CORAD sobre avaliações da Prova Oral, versando, exclusivamente, sobre questão de legalidade, deverão ser postadas através do site da Fundação VUNESP, das 00h01min de 13 (treze) de outubro de 2022 às 23h59min de 17 (dezessete) de outubro de 2022. (Id 4941522, p. 5-6) 



    A partir do confronto das informações registradas nos trechos de atas das reuniões da Comissão de Concurso supratranscritas e das disposições constantes dos editais que regem o certame, é possível concluir que 81 candidatos sofreram, em tese, prejuízo, pois, caso buscassem interpor recurso sobre a prova oral realizada, não teriam acesso às gravações de suas arguições em razão de problemas técnicos para os quais não deram causa. 



    E tal situação é questão de legalidade, apta a ensejar inclusive o provimento do recurso, porque a não disponibilização da gravação, quando solicitada pelo candidato, em tempo e na forma adequada, afronta diretamente previsão constante no edital do certame e do direito fundamental ao devido processo legal. 



    E o CNJ tem entendimento sedimentado de que, em casos de ilegalidade e desrespeito ao edital, a reaplicação da prova oral só deve ser realizada para os candidatos efetivamente prejudicados, sem afetar as provas dos demais candidatos:



    PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA MAGISTRATURA. PROVA ORAL. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. COBRANÇA DE MATÉRIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITE. PRECEDENTES. DISPONIBILIZAÇÃO DOS ESPELHOS DE CORREÇÃO E MÍDIA DE GRAVAÇÃO DA PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 75/CNJ E NO EDITAL DO CERTAME. DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. 



    (...) 



    VIII. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça fixaram a possibilidade do controle de legalidade do concurso público quando verificada violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e dissonância entre as questões de provas aplicadas e o programa descrito no edital do certame. Precedentes. (RE 434.708/RS e RE526.600-AgR/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma; RE 440.335- AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma; RE 636.169-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma; RE 597.366- AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma; e AI 766.710-AgR/PI, Rel. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma). 



    IX. Constatada a divergência entre o objeto de avaliação da prova oral e as questões formuladas pela banca examinadora, deve ser declarada a nulidade ato e designada nova arguição para os candidatos prejudicados. 



    X. Pedidos parcialmente procedentes (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0000095-69.2014.2.00.0000 - Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO - 185ª Sessão Ordinária - julgado em 24/03/2014).



    PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO (PCA). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJPA). CONCURSO PÚBLICO PARA PRENCHIMENTO DE VAGAS DE JUIZ SUBSTITUTO. QUANTIDADE DE PERGUNTAS FORMULADAS NA PROVA ORAL EM DESCONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO EDITAL. DESRESPEITO AO EDITAL. REPETIÇÃO DO ATO EM RELAÇÃO AOS ENTÃO REPROVADOS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0000377-44.2013.2.00.0000 - Rel. FABIANO SILVEIRA - 186ª Sessão Ordinária - julgado em 08/04/2014 ). 



    Essencial, portanto, a identificação dos 81 candidatos que não tiveram a sua prova oral registrada em áudio e vídeo, porque os demais candidatos não tiveram nenhum tipo de prejuízo, uma vez que não lhes foi afetada a possibilidade de acesso às gravações para eventuais recursos. 



    Mais do que isso, é de se ter em conta que o prazo para a solicitação das gravações, conforme item 5 do Edital 078/2022 já se esgotou. 



    Assim, é possível à Comissão de Concurso identificar quais candidatos que solicitaram acesso aos áudios e vídeos da prova e que foram efetivamente prejudicados, pois aos demais candidatos cujas provas orais foram corretamente gravadas era possível disponibilizar os arquivos com a gravação da avaliação na área do candidato no site da Fundação VUNESP, para elaboração do recurso previsto no edital do certame. 



    Em outras palavras, ainda que a prova oral não tenha sido gravada, o prejuízo efetivo só se concretizará caso o candidato tenha solicitado a tempo e não lhe tenha sido disponibilizado, por razões técnicas, o acesso ao respectivo arquivo da gravação, resultando-lhe o cerceamento do direito à interposição do recurso administrativo. 



    E mais ainda, mesmo nessa situação, é possível que o candidato não tenha interesse efetivo em recorrer, por estar satisfeito com a nota obtida na primeira avaliação realizada e não ter interesse em assumir o risco de queda de desempenho em caso de provimento do recurso e realização de nova arguição. 



    Essa última possibilidade, inclusive, motivou o único candidato que teve problemas na gravação da prova do Grupo A a ajuizar ação judicial para a anulação da decisão da Comissão de Concurso que lhe determinou a repetição da arguição da referida prova, resultando na manutenção da nota originalmente obtida. 



    Conforme registrado em ata, ‘se algum candidato poderia requerer a nulidade da prova oral e a consequente reaplicação da prova, em razão da perda do áudio, seria ele. Vale dizer, portanto, que a possibilidade de reaplicação das provas em relação ao grupo A surgiu apenas em razão da falha técnica havida em sua prova’ (Id 4951592, p. 7). 



    Quando há apenas um prejudicado, como ocorreu em relação às provas do Grupo A, fica fácil compreender que, se esse único candidato não deseja refazer a prova, não há motivos para permitir uma segunda chance aos demais participantes do certame. Se, diversamente do que ocorreu no caso concreto, esse candidato, ao tomar conhecimento do problema da gravação da sua prova, tivesse interesse em recorrer, eventual decisão favorável estaria limitada à reaplicação da prova tão somente a ele, único candidato prejudicado, conforme os julgados anteriormente transcritos. 



    O mesmo raciocínio vale para os 8 (oito) recorrentes que figuram no PCA 7438- 38.2002.2.00.0000 e, embora tenham sem sucesso requerido o acesso à íntegra das gravações, ainda assim se manifestaram pelo desinteresse em recorrer para garantir a submissão a novas provas orais, seja em razão de apostarem na nota máxima obtida na primeira prova, seja pelo receio de queda no desempenho numa eventual nova avaliação. Nesses casos, tal qual se garantiu para o candidato que levou ao Poder Judiciário o seu caso concreto no Grupo A, devem ser mantidas as notas originalmente obtidas na prova oral. 



    Desse modo, diante das falhas técnicas detectadas na gravação das provas orais, pode-se classificar candidatos presentes nas três situações e consequências seguintes: 



    1. Candidatos que realizaram a prova e não solicitaram acesso às gravações em áudio e vídeo, para os quais devem ser mantidas as notas originais; 



    2. Candidatos cujas provas foram gravadas, obtiveram acesso às gravações em áudio e vídeo do exame oral e mesmo assim não interpuseram recursos, para os quais também devem ser mantidas as notas originais; e 



    3. Candidatos cujas provas orais não foram corretamente gravadas, não conseguiram acesso integral aos arquivos e por isso não tiveram condições de recorrer, para os quais deve ser facultada a realização de nova prova, podendo, caso não solicitem nova arguição, optar pela manutenção da nota anterior. 



    Dito de outro modo, somente o terceiro grupo tem o direito de optar pela realização de uma nova prova, com a substituição da nota anterior e faculdade de insurgência recursal mediante o exame do teor da gravação em áudio e vídeo do novo exame oral. 



    Registre-se que apenas para esse grupo deve valer a orientação proposta pela Comissão de Concurso no sentido de ‘que a nota da nova prova, para aqueles que assim optarem, substitui a nota anterior, ainda que seja inferior à nota original. E, também que a ausência de pedido de reaplicação da prova pelo candidato, e consequente opção pela manutenção da nota original, implica concordância com a nota aplicada na respectiva prova. Isso porque não haveria interesse recursal em impugnar a prova original, à medida que já está sendo assegurado administrativamente o direito à eventual reaplicação da prova, tal como seria proporcionado caso houvesse provimento do recurso no CORAD’ (Id 4951592 – p. 4). 



    Aos demais candidatos, cuja etapa já se encontra perfectibilizada pela preclusão, não há razão alguma para oportunizar uma segunda chance de realização da prova oral. 



    Todavia, não foi assim que a Comissão de Concurso procedeu, tendo dec